Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida pela Agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., parte agravada, que indeferiu o pedido liminar, relativo à cessação ou limitação de descontos automáticos em conta-salário, nos seguintes termos: (...) No atual estágio processual, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito material alegado em juízo, em especial, dada a fixação de tese pelo col. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso submetido ao rito dos repetitivos, nos termos que seguem: "Tema 1085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento", regramento, ademais, aplicável na espécie, à míngua de modulação dos efeitos da conclusão em referência. Não obstante isso, conquanto instada a comprovar a notificação prévia da instituição financeira relativamente ao pedido de suspensão dos descontos (art. 6.o, da Resolução n. 4.790/2020), a parte autora não instruiu os autos com os elementos de convicção necessários. A propósito, "extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central" (Acórdão 1628945, 07192409320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não evidenciada pela autora. Nessa ordem de ideias, não vislumbro a alegada abusividade nos descontos efetivados pela instituição financeira, devendo, nesse momento de análise meramente perfunctória, prevalecer o ato volitivo das partes, em respeito ao pact sunt servanda. Por relevante, frise-se que a inexistência de superação da margem consignável na forma alegada, mediante simples análise dos contracheques acostados aos autos (ID: 149821601). Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à legalidade da revisão contratual e correlata limitação de descontos, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório.(...) Em suas razões recursais, a Agravante reitera os termos da inicial, salientando não ser a hipótese de aplicação do precedente vinculante citado na decisão recorrida. Em síntese, requer a determinação para “que o réu se abstenha de promover descontos em conta bancária” da agravante, assim como a restituição do salário retido. Gratuidade deferida na origem. É a suma dos fatos. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. No caso, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Conforme já observado na decisão agravada, a questão relativa à pretensão de restrição, por meio de ordem judicial, de descontos automáticos em conta corrente se encontra vedada por precedente vinculante do c. STJ (Tema 1.085). Após detida análise dos autos em tramitação na origem, não se identifica a alegada distinção com relação ao aludido precedente vinculante. Ao contrário do que foi afirmado pela Agravante, o Tema 1.085 não faz distinção de conta-corrente e conta-salário. Ademais, julgado mencionado nas razões recursais, o qual se refere a Acórdão desta e. 7a Turma da relatoria da ilustre Desembargadora Leila Arlanch, tratava de hipótese excepcional, em que a instituição bancária retirava valores do limite de crédito disponível na conta (“cheque especial”). No presente recurso, sobreleva, ainda, o fato de que, conquanto a Agravante mencione a Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, não formula pedido para que a instituição financeira seja compelida a acatar eventual solicitação se cancelamento da autorização. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator